Tribunal: TJES
Processo: 5010844-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº

5010844-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº. 0000299-67.2022.8.08.0014, na qual é ela acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e que é possível sua substituição por cautelares diversas. Invoca o princípio da homogeneidade e afirma que eventual pena a ser aplicada à ré, no reconhecimento de tráfico privilegiado, não condiz com a manutenção do cárcere. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de LORRAYNE ALVES DE SOUZA DE JESUS, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº. 0000299-67.2022.8.08.0014, na qual é ela acusada da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e que é possível sua substituição por cautelares diversas. Invoca o princípio da homogeneidade e afirma que eventual pena a ser aplicada à ré, no reconhecimento de tráfico privilegiado, não condiz com a manutenção do cárcere. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, nos termos da exordial acusatória, os indícios de autoria da paciente quanto aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico derivam das investigações realizadas em fase inquisitiva e que deram amparo à denúncia ofertada no processo originário, em especial da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos na operação que culminou na prisão da paciente e dos corréus e dos depoimentos coligidos em sede policial.

Apurou-se, então, que a paciente e o réu Gustavo mantinham em depósito, em imóvel de propriedade da primeira, 276 buchas de maconha embaladas para comércio, além de 546,3 gramas da mesma substância. Também foram encontrados dois aparelhos de celular, uma balança de precisão, quatro pacotes de sacolas comumente utilizadas para embalo de drogas, uma faca e R$ 100,00 (cem reais) em espécie. A paciente teria assumido aos policiais que estava preparando a droga para o comércio, coordenada por Edson, historicamente conhecido como um dos líderes do tráfico de drogas da região.

Assim, ainda que o impetrante alegue que a ré será eventualmente condenada a uma pena que não condiz com seu encarceramento, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, tal assertiva não se coaduna com os indícios de prova até então produzidos, que dão conta da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Ademais, reafirmo o entendimento de que não cabe a esta Corte,
"em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados"
(STJ, AgRg no HC n. 770.308/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

Logo, reputo que se fazem presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo inviável imiscuir na análise dos elementos informativos, já que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que
“
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

In casu,
a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, que, ao menos em tese, mantinha em sua residência vultosa quantidade de entorpecentes e materiais comumente utilizados na traficância, admitindo inclusive que preparava a droga sob a coordenação de terceira pessoa, razão pela qual a prisão também se justifica para fazer cessar a atividade criminosa. Neste sentido:
STJ, RHC n. 129.696/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.

Além disso, da audiência de custódia constou que a paciente responde a outras demandas criminais e possui uma condenação por crime de roubo e, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, necessária para a garantia da ordem pública, descabida a sua substituição por cautelares diversas.

Ante o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA INVIÁVEL. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSTATADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Ainda que o impetrante alegue que a ré será eventualmente condenada a uma pena que não condiz com seu encarceramento, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, tal assertiva não se coaduna com os indícios de prova até então produzidos, que dão conta da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

2. Não cabe a esta Corte,
"em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados"
(STJ, AgRg no HC n. 770.308/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

3. Fazem-se presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, sendo inviável imiscuir na análise dos elementos informativos, já que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

4. Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que
“
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

5.
In casu,
a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, que, ao menos em tese, mantinha em sua residência vultosa quantidade de entorpecentes e materiais comumente utilizados na traficância, admitindo inclusive que preparava a droga sob a coordenação de terceira pessoa, razão pela qual a prisão também se justifica para fazer cessar a atividade criminosa.

6. Além disso, da audiência de custódia constou que a paciente responde a outras demandas criminais e possui uma condenação por crime de roubo e, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

7. Conforme entendimento do STJ,
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

8. Uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva, necessária para a garantia da ordem pública, descabida a sua substituição por cautelares diversas.

9. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.